Tribunal: TJES
Processo: 5001925-56.2020.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2021-05-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001925-56.2020.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
INTERESSADO: ZELIDIA SOARES DE SOUZA HERCULANO
RELATOR(A
):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº

5001925-56.2020.8.08.0030

RECORRENTE:
EDP- ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

RECORRIDA: ZELIDIA SOARES DE SOUZA HERCULANO

SENTENÇA: JUIZ DE DIREITO SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

RELATOR: J
UIZ DE DIREITO PAULO ABIGUENEM ABIB

RELATÓRIO

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débitos e indenização por danos morais proposta por
ZELIDIA SOARES DE SOUZA HERCULANO
, em face de
EDP - ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
, na qual a parte autora sustenta que foi surpreendida com inscrição de seu nome nos órgão de proteção crédito, fato este que a impediu de realizar transações comerciais junto à Caixa Econômica Federal.
Ainda, afirma a requerente que, ao entrar em contato com a empresa ré, recebeu a informação de que não havia qualquer instalação ativa vinculada ao seu CPF, inexistindo débitos em aberto
.

Em sede de

sentença (ID 1065979) foi julgado parcialmente procedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

“
Em face do exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS
com espeque no art. 487, I do CPC, para:

i)
CONFIRMAR
a tutela de urgência outrora deferida.

ii)
DETERMINAR
que a parte ré promova a retirada da inscrição do CPF da autora junto aos cadastros de proteção ao crédito, ou, inexistindo atualmente – conforme alegado pela ré – quaisquer restrições, DETERMINO que a EDP - ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A comprove a inexistência da negativação, no prazo de 10 dias, sob pena de multa diária que fixo no importe de R$ 300,00 (trezentos reais), até o limite máximo de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

iii)
CONDENAR
a parte ré ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a parte autora, a título de reparação por danos morais, valor este a ser monetariamente corrigido conforme índice da Egrégia Corregedoria Geral da Justiça desde o arbitramento, e atualizado com juros de 1% ao mês da data da citação.
"

Irresignada, a recorrente, apresentou recurso inominado (ID 882341) almejando que seja reformada a sentença alegando que inexiste negativação do nome autoral, assim como inexiste relação jurídica entre as partes. Por fim, sustenta a inexistência de comprovação do dano moral e pugna pela redução do
quantum
indenizatório arbitrado.

Verifica-se que foram apresentadas contrarrazões (ID 1065993).

É o breve relatório. Passo a decidir.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

Compulsando aos autos, depreende-se que a autora teve a inclusão de seu nome no cadastro de inadimplentes, de forma indevida, haja vista que restou provado nos autos a inexistência de quaisquer débitos junto à recorrente.

Pois bem.

Me coaduno integralmente com os fundamentos expostos pelo juízo
a quo
, haja vista que, a partir dos documentos juntados aos autos, devem-se reputar como verdadeiros os fatos narrados pelo consumidor, não logrando êxito a recorrente em provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da recorrida, conforme preceitua o art. 373, II, do CPC.

O Superior Tribunal de Justiça considera que, comprovada a negativação ilícita, presume-se a ocorrência de danos morais (vê-se
in re ipsa
), aflorando o direito a sua reparação, tendo em vista que, em razão da falha na prestação do serviço, o consumidor foi exposto à angústia e constrangimento, ao ter seu nome negativado.

Desta feita, no que tange ao
quantum
arbitrado, a valoração da compensação moral deve observar o princípio da razoabilidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva.

Assim sendo, de acordo com o entendimento do STJ, o valor indenizatório fixado pelo juízo
a quo
apenas deve ser modificado se tiver sido arbitrado de modo irrisório ou exorbitante, o que, de certo, ocorreu na hipótese dos autos. Neste sentido é a jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL. PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS JORNALÍSTICAS. IMPUTAÇÃO DA PRÁTICA DE CRIME. DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REDUÇÃO PELO STJ. POSSIBILIDADE. VALOR EXORBITANTE. REDUÇÃO.
1. Excepcionalmente, pela via do recurso especial, o STJ pode modificar o quantum da indenização por danos morais, quando fixado o valor de forma abusiva ou irrisória. Precedentes. 2. Na espécie, o valor arbitrado pelas instâncias ordinárias, em R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), mostra-se elevado, considerando os padrões adotados por esta Corte em casos semelhantes, devendo ser reduzido para R$ 90.000,00 (noventa mil reais). 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no Ag: 668530 RS 2005/0048780-9, Relator: Ministro VASCO DELLA GIUSTINA (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/RS), Data de Julgamento: 19/11/2009, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/12/2009)

Considerando os parâmetros acima consignados, bem como em consonância com os valores que vem sendo arbitrados por esta Terceira Turma em outras causas envolvendo fatos semelhantes, entendo que ser razoável, na espécie, a redução da condenação pelos danos morais de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para o patamar de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), o que compensa adequadamente a autora/recorrida, ao tempo em que serve de estímulo para que a recorrente evite a reiteração do referido evento danoso, estando, ainda, de acordo com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

Sob essa motivação,
conheço
do Recurso interposto e, no mérito,
dou-lhe parcial provimento
,
para reduzir o
quantum
fixado na sentença guerreada, a título de danos morais, para R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
. No mais, mantenho a r. sentença em todos os seus termos. Deixo de condenar a recorrente em custas e honorários advocatícios tendo em vista o parcial provimento do recurso.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.